Tribunal: TJMT
Processo: 0020007-16.2014.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0020007-16.2014.8.11.0042
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 155, § 4o, IV) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A DESCRIÇÃO GENÉRICA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS SUSPEITOS – INSUBSISTÊNCIA – EVENTUAL IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO CARACTERIZADA – TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO UNÍSSONAS EM APONTAR A AUTORIA DOS APELANTES – MATERIALIDADE E AUTORIAS DO CRIME COMPROVADAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS DOS APELANTES – NÃO OCORRÊNCIA – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS ANTERIORES COM LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS – MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL HÁBIL – IMPERTINÊNCIA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 636 DO STJ – ENUNCIADO N. 18 DESTE SODALÍCIO – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Não se evidencia que o reconhecimento pessoal realizado nos autos teria ocorrido à revelia do procedimento previsto no art. 226, I, do Código de Processo Penal, porquanto, no caso, houve a prévia descrição das características físicas dos autores do delito, com o posterior reconhecimento pessoal dos apelantes, realizado por testemunha ocular do crime.
2. É de rigor a manutenção da condenação dos recorrentes quando amparada em robustos elementos fático-probatórios, consistentes no reconhecimento pessoal e depoimentos das testemunhas oculares do delito, que foram uníssonas em apontar, de forma segura, a autoria destes.
3. A Suprema Corte e demais Tribunais pátrios possuem entendimento consolidado no sentido de que é permitido que se considere, como maus antecedentes, condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos, desde que decorrentes de fatos anteriores ao crime em julgamento.
4. Conforme disposto na Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça, a folha de antecedentes criminais é documento hábil para comprovar os maus antecedentes e a reincidência.
5. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020007-16.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN CARDOSO GALVAO - CPF: 038.073.601-23 (APELANTE), CARLOS ALEXANDRE DIAS OLIVEIRA FERREIRA MOTTA (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 155, § 4o, IV) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A DESCRIÇÃO GENÉRICA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS SUSPEITOS – INSUBSISTÊNCIA – EVENTUAL IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO CARACTERIZADA – TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO UNÍSSONAS EM APONTAR A AUTORIA DOS APELANTES – MATERIALIDADE E AUTORIAS DO CRIME COMPROVADAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS DOS APELANTES – NÃO OCORRÊNCIA – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR FATOS ANTERIORES COM LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A CINCO ANOS – MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – FOLHA DE ANTECEDENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL HÁBIL – IMPERTINÊNCIA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 636 DO STJ – ENUNCIADO N. 18 DESTE SODALÍCIO –
APELO

DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não se evidencia que o reconhecimento pessoal realizado nos autos teria ocorrido à revelia do procedimento previsto no art. 226, I, do Código de Processo Penal, porquanto, no caso, houve a prévia descrição das características físicas dos autores do delito, com o posterior reconhecimento pessoal dos apelantes, realizado por testemunha ocular do crime.

2. É de rigor a manutenção da condenação dos recorrentes quando amparada em robustos elementos fático-probatórios, consistentes no reconhecimento pessoal e depoimentos das testemunhas oculares do delito, que foram uníssonas em apontar, de forma segura, a autoria destes.

3. A Suprema Corte e demais Tribunais pátrios possuem entendimento consolidado no sentido de que é permitido que se considere, como maus antecedentes, condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos, desde que decorrentes de fatos anteriores ao crime em julgamento.

4. Conforme disposto na Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça, a folha de antecedentes criminais é documento hábil para comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

5. Apelo desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Cardoso Galvão
e
Carlos Alexandre Dias Oliveira Ferreira Motta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0020007-16.2014.8.11.0042, que os condenou pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, descrito no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo (id. 209353454).

Nas razões recursais,
os apelantes almejam a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requerem o redimensionamento da pena-base dos apelantes para o mínimo legal, a exclusão da agravante da reincidência e a alteração do regime prisional para o aberto. Ao final, prequestiona os dispositivos constitucionais e legais invocados
(id. 209353472).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 209353477).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 210235676).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Emerge dos autos que
Willian Cardoso Galvão
e
Carlos Alexandre Dias Oliveira Ferreira Motta

foram denunciados pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, porque, no dia
04/09/2013
, por volta das 11h30min, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram 36 (trinta e seis) metros de fio de cobre, de
120mm, avaliados em R$ 904,60 (novecentos e quatro reais e sessenta centavos), que estava na carroceria de um veículo da empresa Cemat, conforme contexto fático narrado na denúncia:

“(...)
No dia 04/09/2013, por volta de 11h30min, na Rua Carlos Chagas, bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, os denunciados juntamente com o indivíduo identificado como "Wender" (foragido), em unidade de desígnios e divisão de tarefas subtraíram 36 (trinta e seis) metros de fio de cobre, 120mm, avaliados em R$ 904,60 (novecentos e quatro reais e sessenta centavos), conforme auto de avaliação de fls. 34.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora do fato os eletricistas da concessionária de energia elétrica “Cemat” estavam no bairro Bosque da Saúde e aguardavam a chuva passar dentro do caminhão para prosseguir na execução dos serviços, quando avistaram os denunciados subtraindo o rolo de cobre da carroceria do caminhão.

Logo em seguida os denunciados entraram em uma casa que se encontrava com a porta aberta, tendo os eletricistas ido ao local, solicitando a devolução do objeto subtraído, contudo eles negaram. Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada e após adentrar o imóvel encontrou a res no quarto do indivíduo "Wender" (foragido), oportunidade em que efetuaram a prisão em flagrante delito dos denunciados.

Conduzidos à delegacia os denunciado WILLIAN e CARLOS negaram a prática delitiva, contudo apontaram o indivíduo Wender como o autor dos fatos, bem como que havia pedido para eles ajudarem a carregar os fios (fls. 12/13 e fls. 16/17).

Urge ressaltar que os denunciados foram reconhecidos como autores do crime, consoante Termo de Reconhecimento de fls. 09.

Nota-se que o crime foi cometido em concurso de duas pessoas.
(...)” (sic, id. 209353450, págs. 1/3).

Após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática delitiva imputada, à pena de
03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, no valor unitário mínimo (id. 209353454).

A sentença foi publicada em 23/06/2022, conforme pesquisa processual realizada nos autos em primeira instância.

De início, os apelantes postulam a absolvição pela insuficiência probatória, uma vez que o reconhecimento pessoal realizado não teria atendido aos ditames previstos no art. 226, I, do Código de Processo Penal, pois a descrição das características físicas dos autores do crime seria genérica e "
jamais permitiria o reconhecimento exato
”. Alega, ademais, que em juízo não se produziu nada de concreto em desfavor dos recorrentes (id.
209353472).

A irresignação não prospera.

A
materialidade
do delito está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega e auto de avaliação indireta (id. 209353450, págs. 25/27, 30/31 e 41).

A
autoria
do acusado, de igual modo, é inconteste, tendo em vista o auto de prisão em flagrante delito e as provas testemunhais produzidas durante a persecução penal.

No caso, o termo de reconhecimento pessoal menciona que a testemunha
Adauto Ribeiro Lopes
compareceu na Delegacia e descreveu o primeiro suspeito com as seguintes características: “
cor negra, estatura mediana, cabelos curtos, magro
” e o segundo suspeito como sendo “
moreno, estatura mediana, cabelos crespos, meio forte, olhos verdes
” (id. 209353450).

Em seguida, consta que a autoridade policial apresentou à testemunha
Adauto Ribeiro Lopes
as pessoas de Carlos Alexandre Dias Oliveira Ferreira Motta, Willian Cardoso Galvão e Marcos Gomes Medeiros, perfilados lado a lado, em ambiente próprio, ocasião em que a testemunha reconheceu os dois primeiros indivíduos como sendo os autores do delito (id. 209353450, pág. 13).

Embora a defesa sustente que a descrição das características físicas dos autores do crime foi genérica, de modo a sugerir que não se prestaria ao reconhecimento pessoal realizado, a testemunha
Adauto

Ribeiro Lopes
foi categórica em apontar, tanto na fase policial, como em juízo, que visualizou os dois apelantes carregando o rolo de cobre pelo retrovisor do veículo no momento do crime (id. 209353450, pág. 11).

Desse modo, não se evidencia que o reconhecimento pessoal realizado nos autos teria ocorrido à revelia do procedimento previsto no art. 226, I, do Código de Processo Penal, porquanto, no caso, houve a prévia descrição das características físicas dos autores do delito, com o posterior reconhecimento pessoal dos apelantes, realizado por testemunha ocular do crime.

Assim, denota-se
que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual irregularidade no reconhecimento pessoal.

Não obstante a isso, a condenação dos apelantes não teve por base exclusivamente o reconhecimento realizado em sede inquisitiva. Do contrário, nota-se que a prova oral coligida em ambas as fases da persecução penal aponta, de forma segura, a autoria dos apelantes.

Na fase investigativa, a testemunha
Adauto

Ribeiro Lopes
declarou que “
estava em um caminhão da empresa Cemat, sendo que atrás havia alguns rolos de cobre
”, e que “
embora estivesse chovendo,
deu para visualizar com tranquilidade os dois acusados
(...)
carregando o rolo de cobre
” (id. 209353450, pág. 11).

Em juízo, a testemunha
Adauto Ribeiro Lopes
confirmou que visualizou os apelantes subtraindo os fios de cobre da caçamba do veículo, vendo-os pelo retrovisor no momento do delito. Também ratificou o reconhecimento pessoal dos apelantes realizado na Delegacia. Ressaltou que reconheceu os apelantes pelo rosto e pela vestimenta utilizada durante o delito, nestes termos:

“
Testemunha
: Nós estávamos prestando serviços para a CEMAT em Cuiabá, terminamos a obra e quando foi fazer a entrega dos materiais, tinha um pedaço assim grosso de cobre, nós chegamos com o caminhão na porta da CEMAT, estava chovendo, e não tinha liberado o portão para entrar, tinha uns cidadãos lá embaixo de umas árvores na garoa, e nós estávamos esperando. (...) Teve uma hora que o caminhão balançou, a gente olhou no retrovisor, estavam em dois correndo e entraram num recinto, eu disse: ‘o cara roubou o cabo’, aí conversamos com eles, falamos: ‘não vão devolver o cabo?’ Disseram que não foram eles,
eu disse: ‘nós vimos, estava você e o outro’
. Dissemos: ‘nós vamos chamar a polícia’. Tinha uns quartinhos fechados, nós não podíamos entrar. O outro colega foi chamar a polícia. Foram dois policiais lá, não puderam entrar no quarto, pois estava fechado.
Aí dei informações para eles [policiais] sobre o tipo de roupa que eles estavam, o jeito deles,
pegaram meu telefone e de outro colega. Daí ligaram dizendo que pegaram o suspeito, nós fomos lá, eu disse ‘não é esse aí’, só que também tinha um outro suspeito, ele dizia ‘só por causa de um pedacinho de fio desse aí eu vou ficar preso, vou perder minha moto, (...) eu disse: ‘é esse daí mesmo’, (...) aí descobriram que estava lá debaixo da cama dele, num quartinho (...), eles [policiais] disseram: ‘agora nós vamos atrás do outro’. Aí mostraram as fotos deles, eu disse: ‘são esses mesmos’,
depois me mostraram os dois presos, eu disse que eram eles mesmo, sendo o fio de cobre encontrado embaixo da cama de um deles.
(...)
Pela roupa e pelo rosto eu conheci eles
” (sic., id. 209353451).

Conforme relatado na fase policial, a testemunha
Juarez dos Santos Rodrigues
, que também estava no veículo, confirmou que os apelantes subtraíram o rolo de cobre e, em seguida, entraram numa quitinete próxima ao local do fato. Relatou que ele e seu amigo se dirigiram até a residência onde os apelantes estavam e solicitaram que devolvessem o material furtado e deixariam a situação por isto mesmo. Porém, eles negaram a prática do crime. Em razão disso, acionaram a Polícia Militar e, cerca de quinze minutos depois, a polícia encontrou o rolo de cobre dentro da quitinete e realizou a prisão dos apelantes (id. 209353450).

Corroborando o alegado, a testemunha
Juarez dos Santos Rodrigues
confirmou em juízo ter visto os apelantes praticando o furto do rolo de cobre, nestes termos:

“
Testemunha:
Prestávamos serviço e estávamos devolvendo material, estávamos com o caminhão carregado, eu era o motorista, eu e o Adauto, como a CEMAT tem o horário de abrir, nós chegamos cedo e estacionamos o caminhão na rua, não tinha muito movimento e estava garoando no momento, pelo retrovisor notamos que tinha uns caras embaixo de uma árvore, atrás do caminhão, mas não imaginamos que eram os caras de olho no caminhão,
aí balançou o caminhão, quando olhei no retrovisor, os caras já iam descendo com uma bola de fio,
até nós descer, eles já entraram numa casa lá e tinha uns apartamentos, eram várias casinhas (...). Nosso encarregado ligou para a polícia, foram no local, e conseguiram pegar os caras. O Adauto reconheceu o cara que tinha furtado (...).

Promotora de Justiça
:
o senhor viu os dois praticando isso pelo retrovisor?

Testemunha:

Sim, pelo retrovisor, os dois estavam atrás do caminhão.
Eu e o Adauto fomos à Delegacia, o Promotor, não sei quem
é, mostrou foto deles para ver se nós reconhecíamos, eu os reconheci por foto
(...).

Defensor Público
: Então o senhor chegou a ver que o cara saiu com um pedaço de fio do caminhão, é isso?

Testemunha:
sim.

Defensor Público:

Eram dois né?

Testemunha:

sim, eram dois
.

Defensor Público:

Esses dois entraram numa casa tipo quitinete?

Testemunha:

Sim
.

Defensor Público:
Os policiais entraram no local?

Testemunha:
Entrou.

Defensor Público:
O sr. sabe dizer se foi permitida a entrada?

Testemunha:
Foi, porque tinha uma moça lá que permitiu.

Defensor Público:
Essa moça morava lá junto com esses dois?

Testemunha:
Olha, ela falou que era filha da dona dos apartamentos.

Defensor Público:
Ela tinha a chave e entrou ali, sem a autorização dos moradores?

Testemunha:
Não, estava aberta a entrada, não tinha portão, só um corredorzinho.

Defensor Público:
O colega seu falou que estava embaixo da cama o fio...

Testemunha:
Isso não posso afirmar.. (...)

Defensor Público:
No local onde eles moravam, no quarto, você sabe me dizer se houve autorização deles?

Testemunha:
Não, nós não entramos porque não tínhamos autorização para entrar. (...) Nós ficamos na Delegacia, saíram só os policiais com o cara, aí ele voltou com o cara e o cabo.

Defensor Público:
O senhor fez o reconhecimento na delegacia só por foto?

Testemunha
: Só por foto.
(id. 209353451).

Interrogados em sede inquisitiva, os apelantes
Willian Cardoso Galvão
e
Carlos Alexandre Dias Oliveira Ferreira Motta
negaram a prática do furto, mediante a escusa de que teriam apenas auxiliado a pessoa de Wender a levar o rolo de fio de cobre para dentro da quitinete (id. 209353450, págs. 16/17 e 20/21).

Segundo o Relatório Policial, Wander não foi localizado (id. 209353450, pág. 55).

Na fase de instrução, não foi possível localizar os apelantes, que se encontravam soltos, sendo decretada a revelia (id. 209353450, pág. 217).

Nesse contexto, a despeito da negativa de autoria dos apelantes,
o conjunto probatório angariado em ambas as fases da persecução penal comprova de forma indene de dúvida a autoria dos apelantes, os quais foram vistos pelas testemunhas oculares do delito subtraindo a
res furtiva
, cujo material de cobre foi encontrado no local para onde se evadiram momentos após a prática do crime.

Logo, revela-se descabido o acolhimento do pedido absolutório pela alegada insuficiência de provas.

No tocante à dosimetria, os apelantes objetivam a redução da pena-base para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, ao argumento de que o juízo não apresentou fundamentação acerca do motivo pelo qual as condenações pretéritas, transitadas em julgado em 2017 e 2019, deveriam ser consideradas como maus antecedentes.

Infere-se da sentença que foram reputadas, a título de maus antecedentes, condenações dos apelantes transitadas em julgado há mais de cinco anos, conforme o seguinte trecho decisório:

“Quanto ao acusado
WILLIAN CARDOSO GALVAO
. (...) O acusado registra
maus antecedentes
(STJ/444) dada a
condenação nos autos 0019659-03.2011.8.11.0042
por fato ocorrido em
01/dezembro/2011
e trânsito em julgado no dia
09/março/2019,
executada na GR/SEEU 0005718-49.2012.8.11.0042.

Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado2 (...).

Quanto ao acusado
CARLOS ALEXANDRE DIAS OLIVEIRA FERREIRA MOTTA.
(...) O acusado registra
maus antecedentes eis que foi condenado nos autos 0001944-11.2012.8.11.0042
por fato ocorrido no dia
06/janeiro/2012
com trânsito em julgado no dia
09/junho/2017
, executada na GR/SEEU 0009979-91.2011.8.11.0042.

Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado3.
(id. 209353454).

A pena-base de ambos os apelantes foi estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa pela negativação dos antecedentes criminais, sendo favoráveis
as demais circunstâncias judiciais.

A Suprema Corte e demais Tribunais pátrios possuem entendimento consolidado no sentido de que é permitido que se utilize, como maus antecedentes, condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos, desde que decorrentes de fatos anteriores ao crime em julgamento.

Nesse sentido:

“
No tocante aos maus antecedentes, a jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base
” (STJ, AgRg no HC 865231/SP, DJe 11/03/2024).

Referido entendimento, inclusive, foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.
593818, no qual se fixou a tese de que “
não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
”, ressalvando-se a possibilidade de,
eventualmente
e de forma motivada, deixar de aplicar as sobreditas condenações quando considerá-las desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo (Tema 150).

Desta forma, o decurso do prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal não impede o julgador de considerar as condenações definitivas como maus antecedentes, mas somente a título de reincidência, institutos que não se confundem, em estreita observância ao princípio da individualização da pena.

Interpretação em sentido contrário acabaria por retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente e dosá-las na primeira etapa da dosimetria.

Ademais, as condenações definitivas valoradas como maus antecedentes referem-se a fatos ocorridos em 2011 e 2012, não se mostrando demasiadamente distantes em relação à data do cometimento do fato delituoso em questão, perpetrado em 2013.

Assim, não considero carente de motivação idônea o reconhecimento dos maus antecedentes dos apelantes, visto que embasados em
condenações definitivas aptas a sua depreciação, em conformidade com a jurisprudência consolidada a respeito do tema.

No que concerne à segunda fase da dosimetria, a defesa pugna que seja afastada a reincidência dos apelantes pela inexistência de comprovação válida, pois, na sua concepção, a folha de antecedentes é documento meramente informativo, que não substitui “
a certidão oficial da Vara das Execuções Penais
” (id. 209353472).

Na sentença, reconheceu-se a reincidência dos apelantes com base nas seguintes condenações extraídas da folha de antecedentes acostada no id. 209353450, pág. 119:

“
Quanto ao acusado
WILLIAN CARDOSO GALVAO
. (...) Ausentes atenuantes. Reconhece a
agravante da reincidência
em função de
condenação

0012131-15.2011.8.11.0042

com

trânsito em julgado no dia 03/outubro/2011
, executada na GR/SEEU 0005718-49.2012.8.11.0042, de modo que a pena provisória vai fixada em três anos reclusão e trinta dias multa.

(...) Quanto ao acusado
CARLOS ALEXANDRE DIAS OLIVEIRA FERREIRA MOTTA
. (...) Ausentes atenuantes. O Juízo reconhece a
agravante da reincidência
em função da condenação nos
autos

0015496-14.2010.8.11.0042

com transito em julgado no dia 17/fevereiro/2012
e executada na GR/SEEU 0009979- 91.2011.8.11.0042. Apesar de ter operado a extinção da punibilidade pela prescrição executória, “Prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência.” (STJ - AgRg no HC n. 697.856/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022), agravantes, de modo que a pena provisória é estabelecida em três anos reclusão e trinta dias multa.
(id. 209353454).

Desta forma, é aplicável ao caso o teor da Súmula n. 636 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

Na mesma linha intelectiva, destaco o enunciado n. 18 deste Sodalício: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 da TCCR/TJMT).

Por conseguinte, não merece reproche a dosimetria penal aposta na sentença.

Por fim, mantenho o regime inicial semiaberto fixado para ambos os apelantes, tendo em vista o
quantum
da pena definitiva estabelecida na sentença – 03 (três) anos de reclusão –, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável a eles, nos moldes do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, as matérias relativas aos dispositivos constitucionais e legais invocados nas razões recursais foram enfrentadas na presente fundamentação, portanto, encontram-se prequestionadas, sendo despicienda a menção expressa ao texto de lei.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Willian Cardoso Galvão
e
Carlos Alexandre Dias Oliveira Ferreira Motta
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024